Tribunal: TJMT
Processo: 1037656-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037656-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL SOUSA RAMOS - CPF: 011.209.273-07 (AGRAVANTE), ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.212.271-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRABALHO INTRAMUROS. DIREITO DO PRESO. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INCLUSÃO EM LISTA DE ESPERA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu pedido de trabalho interno em unidade prisional. O apenado, em cumprimento de pena por estupro de vulnerável, postulou a concessão do benefício sob o fundamento de que o trabalho é direito previsto na Lei de Execução Penal. A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de avaliação prévia pela Direção da Penitenciária, considerando critérios de segurança e aptidão. O parecer ministerial opinou pelo provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão direta, pelo Poder Judiciário, de trabalho intramuros ao apenado ou se deve ser assegurada apenas a inclusão em lista de espera, respeitando-se os critérios de conveniência administrativa e disponibilidade de vagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execução Penal prevê o trabalho do apenado como direito e dever, com função educativa, produtiva e ressocializadora (
arts
. 28 e 41, II da LEP).

O direito ao trabalho intramuros não é absoluto, devendo observar a disponibilidade de vagas, as condições da unidade prisional e os critérios de conveniência e segurança definidos pela autoridade administrativa.

A jurisprudência nacional reconhece que o indeferimento sumário do pedido de trabalho interno, sem viabilizar sequer a expectativa de acesso, contraria os princípios da execução penal.

O deferimento judicial automático do benefício desconsidera a autonomia da gestão penitenciária e a isonomia entre reeducandos.

A inclusão do apenado em lista de espera para trabalho interno, com avaliação da administração prisional no momento oportuno, representa medida equilibrada entre o direito do apenado e os limites operacionais do sistema carcerário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O trabalho intramuros constitui direito do apenado, mas sua concessão depende da existência de vaga e de avaliação da autoridade penitenciária quanto à aptidão, disciplina e conveniência administrativa.

A inclusão do apenado em lista de espera, com posterior análise técnica, harmoniza o direito ao trabalho com os limites estruturais e de segurança da unidade prisional.

Dispositivos relevantes citados:
LEP,
arts
. 28, 31, 33 e 41, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Agravo de Execução Penal no 0810918-22.2025.8.13.0000, Rel. Des. Edir
Guerson
Medeiros, j. 20.08.2025, pub. 21.08.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
RAFAEL SOUSA RAMOS
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT – Execuções Penais, que indeferiu o pedido de concessão de trabalho interno (intramuros) na Unidade Prisional.

Em suas razões (ID 324758398), o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, que o trabalho é um direito do preso e um dever social, conforme preconizam os artigos 31 e 41, inciso II, da Lei de Execução Penal.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja deferido o trabalho na
unidade
prisional para início imediato, com a expedição de ofício à Penitenciária para as providências cabíveis.

Em contrarrazões (ID 304204872), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que o reeducando não preenche os requisitos legais exigidos para o trabalho extramuros, razão pela qual não faria jus à inclusão nas atividades laborativas da Unidade.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão agravada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo
provimento
do recurso, destacando que o pleito
se refere
a trabalho interno, o qual constitui direito subjetivo do preso e não exige o cumprimento de 1/6 da pena, requisito este aplicável apenas ao trabalho externo.

É o relatório.

VOTO
.

De início, verifico que o recurso se apresenta como o meio processual cabível para atacar a decisão impugnada. É tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Exsurge dos autos que o agravante,
RAFAEL SOUSA RAMOS
, cumpre pena total de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), com início de cumprimento de pena em 07/02/2025.

O presente agravo em execução foi interposto pela Defesa, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – Execuções Penais, que indeferiu o pedido de inserção do reeducando em trabalho interno (intramuros), sob o fundamento de que a seleção cabe à Direção da Penitenciária, mediante análise de bom comportamento e aptidão, visando cautelas contrafuga.

O agravante sustenta, em síntese, que o trabalho é um direito do preso e um dever social, conforme preconizam os artigos 31 e 41, inciso II, da Lei de Execução Penal, pugnando pela reforma da decisão para que seja autorizado o trabalho imediato.

A decisão agravada, por sua vez, fundamentou-se na necessidade de triagem pela administração penitenciária, considerando critérios subjetivos e de segurança.

O recurso merece parcial provimento.

Com efeito, a Lei de Execução Penal (Lei n.o 7.210/84) estabelece o trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana, tendo finalidade educativa e produtiva (art. 28). Ademais, o art. 41, inciso II, da mesma norma, elenca a atribuição de trabalho e sua remuneração como direitos do preso.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que o Estado tem o dever de fomentar a ressocialização, não podendo a omissão estatal em fornecer postos de trabalho prejudicar indefinidamente o direito do apenado à remição e à reintegração social.

Todavia, a concessão do benefício não pode ser determinada de forma automática e indiscriminada pelo Poder Judiciário, ignorando a capacidade estrutural do estabelecimento prisional e as questões de segurança interna. A administração penitenciária detém a competência para organizar as atividades laborais e avaliar a aptidão e disciplina dos reeducandos.

No caso concreto, o indeferimento sumário do pedido, sem ao menos possibilitar a expectativa do direito, não se coaduna com a finalidade da pena. Por outro lado, o deferimento imediato, como pleiteado pela defesa, poderia violar a isonomia com outros detentos que aguardam oportunidade e desconsiderar a necessária avaliação técnica da direção do presídio.

Dessa forma, a solução mais adequada e equânime é assegurar que o agravante seja inserido em lista de espera para o trabalho intramuros, respeitando-se a ordem cronológica de solicitações.

Ressalte-se que a efetiva
concessão de trabalho pleiteada
ficará condicionada ao surgimento de vaga e à avaliação favorável pela Direção da Unidade Prisional. Caberá à autoridade administrativa verificar, no momento oportuno, se o reeducando preenche os requisitos de aptidão, capacidade e disciplina, bem como se sua inserção no trabalho é compatível com a segurança do estabelecimento.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência aplicável ao presente caso
:

“
(...) Nos termos dos artigos 28, 31 e 33 da Lei de Execução Penal, o trabalho do apenado, além de constituir dever, configura direito subjetivo, com finalidade educativa e ressocializadora. No entanto, sua implementação depende da disponibilidade de vagas, das condições objetivas da unidade prisional e da conveniência administrativa, especialmente quanto à manutenção da ordem e da disciplina interna. 4
.
Embora inexista dever estatal de criação imediata de vagas laborais, o indeferimento integral do pedido de trabalho interno mostra-se incompatível com os princípios que regem a execução penal. A inclusão do reeducando em lista de espera, condicionada à disponibilidade de vaga, representa solução adequada à conciliação entre seus direitos e os limites estruturais do sistema prisional, assegurando a efetividade da individualização da pena. (TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 08109182220258130000, Relator.: Des.(a) Edir
Guerson
Medeiros, Data de Julgamento: 20/08/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/08/2025)”

Destarte, impõe-se a reforma parcial da decisão para garantir ao agravante a possibilidade de acesso ao trabalho,
com sua inclusão na lista de espera
obedecido o critério
cronológico

sem, contudo, impor à administração penitenciária a criação imediata de vaga ou a supressão da análise dos requisitos subjetivos e de segurança.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RAFAEL SOUSA RAMOS
, para determinar que a autoridade administrativa da Unidade Prisional inclua o nome do agravante em lista de espera para trabalho intramuros, devendo, por ocasião do surgimento de vaga, proceder à análise técnica acerca da aptidão, disciplina e conveniência da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026